Tribunal: STF
Processo: RE 214166
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS, RELATIVAMENTE AO BALANÇO DE 1990, EM DECORRÊNCIA DA
DIFERENÇA VERIFICADA ENTRE O IPC E O BTN FISCAL. INCISO I DO ART.
3.º DA LEI N.º 8.200/91, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 11 DA LEI N.º
8.682/93; E DECRETO N.º 332/91.
O Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, ao julgar, em
02.05.2002, o RE 201.465, concluiu pela constitucionalidade do
dispositivo, em referência, da Lei n.º 8.200/91, com sua nova redação.
Em conseqüência, remanesceu a questão da ilegalidade do Decreto
n.º 332/91, também alegada pela recorrente, cuja apreciação é de
competência da Corte de origem.
Provimento do agravo, para o fim de determinar-se o retorno dos
autos ao Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, para os devidos fins
.